Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-68.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000049.68.2016.814.0049

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: VAELSON GUIMARÃES BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. CONFISSÃO DA PRÁTICA PELO ADOLESCENTE COMPARSA DO AGENTE. RECUPERAÇÃO DA
RES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menores quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito.
2. Não há que se falar em absolvição, e ausência de dolo, quando não existem elementos nos autos que comprovem que o acusado desconhecia a idade do menor.
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.
Belém/ PA, 20 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000049.68.2016.814.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: VAELSON GUIMARÃES BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VAELSON GUIMARÃES BARBOSA,
por intermédio de Defensora Pública, impugnando r. sentença proferida, às fls. 115/117, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
que o condenou
a pena de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
(Roubo qualificado pelo concurso de agente), em concurso formal, Art. 70 do Código Penal,
com o crime previsto no Art. 244-B
(Corrupção de menores),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia
que no dia 28/12/2015, por volta das 20 horas, na Praça Central do Município, o ora recorrente, em companhia de um adolescente, aproximaram-se das vítimas, tendo o adolescente abordado a mesmas e com o apoio do réu subtraído a bolsa de uma delas. Em seguida um mototaxista que percebeu o crime seguiu o ora recorrente e conseguiu com ajuda de populares capturar o mesmo e o adolescente. A polícia foi chamada e os conduziu para a delegacia.

Em suas razões recursais, às fls. 120/124, o recorrente pleiteia a sua absolvição diante da insuficiência probatória, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, já que só foram ouvidos em juízo policiais militares, os quais não presenciaram os fatos, mas chegaram no local após o ocorrido, bem como as supostas vítimas não foram ouvidas nos autos e o adolescente ouvido nada relatou sobre o ora recorrente saber a sua idade.

Em contrarrazões, às fls. 127/129, a acusação se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 150/151,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater,
que se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 150/151, o recorrente pleiteia a sua absolvição diante da insuficiência probatória, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, já que só foram ouvidos em juízo policiais militares, os quais não presenciaram os fatos, mas chegaram no local após o ocorrido, bem como as supostas vítimas não foram ouvidas nos autos e o adolescente ouvido nada relatou sobre o ora recorrente saber a sua idade.
DA ABSOLVIÇÃO - ROUBO e DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Para saber se prosperam as alegações da Defesa para absolvição do ora recorrente, importante é fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Extrai-se inicialmente que o ora recorrente, em juízo, às fls. 106/107, afirmou não se lembrar dos fatos narrados na denúncia, por conta de sequelas após espancamento sofrido no dia do fato por populares. Afirmou não lembrar ter combinado de ter praticado o assalto. Apenas narrou diante do MM. Magistrado que o Adolescente Afonso chegou em sua casa com uma moto; que foi Afonso que lhe chamou para dar uma volta; que eles foram na praça, e que era o declarante quem estava dirigindo a moto nesse instante.

E, apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, por conta da desistência de sua oitiva por parte do Ministério Público, existem nos autos provas que confirmam a participação do ora recorrente nas duas imputações aqui tratadas.

Na audiência de instrução e julgamento, às fls. 106/107, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas: Afonso Henrique Guedes dos Santos, PM Anderson Barbosa Barreto, PM José Lisboa Ferreira, Eudilene Silva da Costa e Glauce Marinho de Moura.

A testemunha menor de idade na época do fato, Afonso Henrique Guedes dos Santos, que participou do delito em companhia do ora recorrente, declarou que no dia dos fatos estava na frente de sua casa com o ora recorrente, quando este lhe convidou para assaltar, que o recorrente perguntou se ele tinha coragem; que o recorrente disse que estava precisando muito de dinheiro; que na frente do casarão eles pegaram a bolsa de uma moça; que na frente do supermercado Paraense foram pegos pela população, que devolveram os bens da vítima na mesma hora que foram pegos; que não teve contato com o recorrente após este acontecimento.

A testemunha Anderson Barbosa Barreto. Policial Militar, declarou que lhe repassaram pelo rádio que estavam linchando dois indivíduos por um roubo ocorrido próximo ao mercadinho Paraense; que na hora que os populares estavam agredindo o ora recorrente e os outro assaltante, o sargento chegou ao local e impediu que as agressões continuassem; que não lembra do recorrente ter sido envolvido em algum crime anterior a esse; que nunca realizou a prisão do recorrente.

A testemunha José Luiz Lisboa Ferreira, policial militar, declarou que avisaram ao quartel que uma moça teria sido assaltada; que a viatura se dirigiu ao local indicado; que o fato ocorreu próximo ao Supermercado Paraense; que atrás da vítima tinha um mototaxista que percebeu a situação e seguiu os assaltantes; que próximo ao retorno, os assaltantes caíram ao dar a curva; que foram pegos pelos populares e o celular foi recuperado da vítima.

Possuem valor probante os depoimentos dos agentes policiais que participam de diligência que culminam da prisão de agentes delitivos, bem como na recuperação de bens roubados. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
(...) 6. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada.
(STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Assim,
a autoria e materialidade delitiva encontram-se respaldadas pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão e apresentação, às fls. 21, pelo auto de entrega, fls. 22/apenso, confissão do comparsa adolescente corroboradas pelos depoimentos em juízo feitos pelos policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão da
res
e prisão em flagrante do recorrente, bem como pela cópia da identidade comprovando a menoridade, às fls. 12.

Vale ressalvar também não há que se falar em absolvição pela prática do crime de Corrupção de menores, por ausência de dolo, quando não existem elementos nos autos que comprovem que o agente desconhecia a idade do menor.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menores quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito. 2. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por ausência de dolo, quando não existem elementos nos autos que comprovem que o acusado desconhecia a idade do menor
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1237810, 00017317420198070008, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva participação do ora recorrente, que em comum acordo e divisão de tarefas com o seu comparsa, menor de idade à época do fato, incidiu na prática do crime de roubo e de corrupção de menores.

Assim, a condenação que deve ser mantida em todos os seus fundamentos.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o Voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.